Tribunal: STF
Processo: ARE 1506224
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ACUSAÇÃO A RESPEITO DA NÃO VIOLAÇÃO. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Tese fixada pelo STF. 



    2. No caso em tela, os policiais receberam denúncia anônima acerca de tráfico de drogas e se dirigiram até o local. Ao chegarem no local, avistaram algumas pessoas e o apelante teria empreendido em fuga para dentro de sua residência. Ato contínuo, os agentes de segurança pública perseguiram o réu, entraram na sua residência e lá realizaram a abordagem e a revista. Não há notícias nos autos de que a entrada no domicílio tenha sido autorizada. 



    3. Havendo o ingresso em domicílio e inexistindo prova de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, deriva daí que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. 



    4. Dúvida que obriga aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. Reconhecimento da violação domiciliar, com a consequente absolvição do acusado. Art. 386, inc. II, do CPP. 



    EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM POR ESTE PROCESSO. 



    RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. - (e-doc. 136, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 180).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 283/STF (e-doc. 190).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Por primeiro, acolho a ponderação do recorrente no sentido de que a questão acerca do consentimento do morador está inserida no próprio debate da justa causa, uma vez que se torna absorvida pelo flagrante delito que decorra de fundada razão para o ingresso em domicílio. Logo, não incide no caso a Súmula 283/STF.



    5. Passando ao mérito, a controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Tribunal de origem, entendendo não ter havido justa causa ou fundada suspeita de posse de corpo de delito que legitimasse a medida invasiva, reconheceu a ilicitude da prova material obtida e absolveu o ora recorrido, com fundamento no art. 386, II, CPP.



    6. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    7. Além disso, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    9. Assim, pondero que, para se aferir se houve ou não motivação espúria ou enviesamento na execução da medida de quebra de direito fundamental, essa alegação deve ter sido enfrentada pelas instâncias originárias, ou, então, deve ser detectável de plano, quando evidente a teratologia ou o abuso de direito, o que não se verifica no caso presente. Sob pena, dentre o mais, de indevida supressão de instância.



    10. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    11. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    12. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    13. No caso concreto, a localização das drogas - cabe ressaltar, em significativa quantidade e variedade - deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, em abordagem ocorrida após denúncia detalhada, apontando características físicas e local específico, e tendo o suspeito fugido para a residência ante a chegada da guarnição policial. Confira-se o respectivo excerto:



    Quanto à autoria, extrai-se da prova oral produzida em juízo, constante nos autos e assim relatada na sentença condenatória (evento 46, SENT1): 



    "Yuri Inocenti, policial militar, em juízo, disse: o local era ponto conhecido de tráfico, inclusive com violência contra moradores e prática de homicídios; foram informados, pelo setor de inteligência, sobre indivíduos traficando no local; a equipe do setor de inteligência verificou visualmente que os indivíduos estavam juntos; ao tentarem a abordagem, um indivíduo conhecido por outras ocorrências empreendeu fuga; abordaram-no dentro de uma residência, onde mais dois indivíduos, também conhecidos, foram presos – Bruno e o réu; havia um indivíduo na porta, que entrou também correndo; dentro estava William; a residência não era habitada; encontraram material para embalar drogas e artefatos para jogá-las dentro do presídio; não recordou a apreensão de armas, mas referiu a presença de munições. Questionado pela defesa, respondeu: os três indivíduos eram conhecidos dos policiais; o réu estava ao lado de uma caixa, cortando drogas; um menor estava na porta e outro menor foi o perseguido pelos policiais; não lembrou como transportaram as drogas até a Delegacia. 



    Guilherme Yohan Porto da Rosa, policial militar, ouvido em juízo, contou: o setor de inteligência informou que um indivíduo estaria traficando no local, já conhecido pelo comércio de entorpecentes; ao chegarem na rua, um indivíduo correu para dentro do condomínio e foi perseguido; dentro do condomínio, um segundo sujeito estava em uma porta; os dois entraram no apartamento na tentativa de fugir; dentro do apartamento, existia um indivíduo com o material apreendido, que estava sendo embalado. Questionado pelo Ministério Público, respondeu: o primeiro indivíduo avistado tinha características compatíveis com as informadas; as drogas estavam dentro do apartamento, sendo embaladas; algumas porções estavam prontas e outras sendo preparadas; não identificaram o morador; o apartamento aparentemente era abandonado; conhecia o menor que fugiu, pois havia sido apreendido em outras ocasiões; encontraram munições também. Questionado pela defesa, respondeu: tanto a rua quanto o condomínio são pontos de tráfico de drogas; não conhecia o réu; revistou o acusado; não lembrou de encontrar materiais ilícitos em seu corpo; não recordou se o réu era quem estava dentro do apartamento manuseando as drogas. Ao final, esclareceu ao juízo: foram detidos três indivíduos; quem estava dentro do apartamento empacotando as drogas, em princípio, era o maior. 



    Nadine Peres Buss, policial militar, ouvida em juízo, narrou: recebeu denúncia anônima do tráfico no local; informou à ROCAM; foram até o local realizar averiguações; ao chegarem, seus colegas visualizaram o indivíduo com as características informadas; ele, ao ver os policiais, empreendeu fuga; seus colegas perseguiram-no; ficou na rua guardando as viaturas. Questionada pelo Ministério Público, respondeu: o indivíduo que fugiu foi detido dentro do condomínio; acreditou que fosse um menor; outros dois indivíduos foram presos; os colegas disseram que eles foram detidos em um apartamento com drogas. Questionada pela defesa, respondeu: não realizou abordagens; não conhecia o acusado. 



    O réu William Leal da Silva, ao ser interrogado, declarou: foi abordado na rua, enquanto entrava no condomínio; perguntaram se sabia onde havia drogas. Questionado pelo Ministério Público, respondeu: os menores já estavam dentro do condomínio; antes disso, não os viu; eles estavam dentro de um apartamento; acreditou que existiam drogas lá; as viu somente na Delegacia; estava indo na sua avó, que reside naquele condomínio; dentro da mochila que carregava estavam suas roupas de trabalho; consigo, nada ilícito foi encontrado; não conhecia os policiais. Questionado pela defesa, respondeu: foi abordado por três policiais; foi espancado por eles; ficou machucado - “desmaiaram nós”; foi submetido a exames de lesão corporal, mas fora ameaçado pelos policiais para não contar sobre as agressões." 



    Depreende-se dos autos que o acusado teria sido abordado pelos policiais militares, após estes receberem denúncia anônima acerca de tráfico no local. Ato contínuo, os agentes, ante a fuga do réu, teriam entrado em uma residência e lá realizado a prisão. Os policiais Yuri e Guilherme afirmaram que, após a fuga, perseguiram o apelante e o interpelaram no condomínio, dentro de um apartamento. Não há notícias nos autos de que a entrada no domicílio tenha sido autorizada. (e-doc. 135, p. 3 e 4; grifos acrescidos)



    14. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que toda a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo. 



    15. Lembro, a propósito, das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    16. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    17. Diante disso tudo, tem-se que o ingresso em domicílio deu-se em perfeita consonância como o disposto pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Razão pela qual, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese; nesse sentido, colaciono os precedentes: HC nº 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; e HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/20/2023, p. 31/10/2023. 



    18. Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento para prover o recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e remeter os autos à origem para, superada a preliminar de nulidade de violação do domicílio, realizar-se novo julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator